Tribunal: TJDFT
Processo: 0745404-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. NEGÓCIO JURÍDICO. EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. INEXECUÇÃO PARCIAL. PROVA PERICIAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM EXCESSO. INDENIZAÇÃO DOS DANOS PATRIMONIAIS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. CONDICIONAMENTO CONTRATUAL À PRÉVIA ADVERTÊNCIA. INEXIGIBILIDADE. BIS IN IDEM. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade da apelação, com o intuito de que seja devidamente aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 1.1. Convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a subsequente análise do tema de fundo do recurso. 1.2. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente aos apelantes, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos moldes das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 1.3. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, e a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. 1.4. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o recurso adesivo manejado por um dos réus não está apto a superar a barreira do conhecimento e o apelo interposto pelo autor deve ser parcialmente conhecido.
2. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é devida, ou não, a multa compensatória prevista no instrumento negocial.
3. A multa contratual em questão tem natureza jurídica de cláusula penal compensatória, nos termos do art. 408 do Código Civil, cuja exigibilidade pressupõe a estrita observância das condições pactuadas pelas partes. 3.1. No caso em exame a cláusula penal foi submetida à condição suspensiva expressa, consistente na prévia advertência e no descumprimento reiterado da obrigação, razão pela qual, ausente a comprovação do implemento dessa condição, a penalidade não se aperfeiçoou no plano da eficácia. 3.2. A aplicação da cláusula penal, ademais, não pode ser presumida ou imposta de modo automático, pois, ao contrário, haveria afronta ao princípio pacta sunt servanda, que assegura a força obrigatória dos contratos e a prevalência da vontade das partes nos limites da função social.
4. A cláusula penal de natureza compensatória tem a finalidade indenizatória e surte seus efeitos nas hipóteses em que ocorre inadimplemento (total ou parcial) que inviabilize a continuidade do negócio jurídico. 4.1. No caso dos autos, além de não implementada a condição de exigibilidade da multa, os prejuízos experimentados pelo autor já foram integralmente reparados por meio da restituição dos valores pagos em excesso e da indenização dos danos efetivamente comprovados, com fundamento nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.
5. É vedada a cumulação da cláusula penal de natureza compensatória com outras indenizações de idêntica finalidade, pois configura bis in idem. 5.1. Assim, ainda se aplicável a sanção convencional nas hipóteses de descumprimento contratual, o ordenamento jurídico pátrio veda o enriquecimento indevido e desarrazoado, em descompasso com o negócio jurídico celebrado.
6. Recurso interposto pelo Condomínio Residencial Pau Brasil parcialmente conhecido e desprovido. Apelo manejado por William Ramon Alves de Oliveira Santiago não conhecido.